Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734862-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIA HELENA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão de ID 47729321. Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de omissão/contradição no acórdão recorrido, verificando-se que um eventual acolhimento do embargo poderá implicar a modificação da decisão embargada. Diante disso e em observância ao disposto no Art. 1.023, §2o do CPC, intime-se a Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 15:02:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador